Tribunal: TJPA
Processo: 0809894-07.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809894-07.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE ALAERCIO GAMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0809894-07.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS – OAB/PA 38.886-A

APELADO: JOSE ALAERCIO GAMA

ADVOGADO: EDUARDA GOMES SOUSA MACIEL – OAB/MA 27.178

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou ser analfabeto e desconhecer a contratação da modalidade RMC.

Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Apelação da instituição financeira sustentando a validade da contratação, firmada a rogo com assinatura de testemunha, além da regularidade da prestação do serviço e ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário na contratação de cartão de crédito consignado, a justificar a nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

6. Existência de contrato assinado a rogo por filha do autor e presença de documentos pessoais que atestam a regularidade da contratação.

7. Prova do depósito do valor contratado na conta do consumidor, ausência de indícios de fraude e ausência de vício de consentimento.

8. Ausência de ato ilícito a afastar a obrigação de indenizar por danos morais ou de restituição em dobro.

9. Precedentes do TJPA e TJSP no sentido da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando comprovada a ciência do consumidor e inexistente vício de vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a regularidade documental e a ausência de vício de consentimento ou fraude. 2. Não há dever de indenizar nem restituição em dobro na ausência de falha na prestação do serviço ou ilicitude contratual
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BMG S/A, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para fins de a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, bem como, para Condenar o requerido a restituir em dobro, os valores descontados e; pagar Danos Morais, arbitrados em R$ 5.000,00

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial de ID. 24523515, que é analfabeto e desconhece o empréstimo RMC descontado de sua aposentadoria. Afirma que não possuía informação clara sobre o serviço, e que sequer tinha a intenção de adquiri-lo.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 15.000,00.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 10998776) onde o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo objeto da ação, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários.

Irresignado, o Banco réu interpôs recurso de apelação no ID. 24523548, onde alega em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora assinado a rogo, na presença de uma testemunha, bem como, que não existe falta de informação por parte do Banco, uma vez que o contrato deixa claro se tratar de uma proposta de adesão a um contrato de cartão de crédito consignado, além da parte autora de ter recebido e utilizado o valor disponibilizado.

Contrarrazões ofertadas no id. 24523554, onde se pugna pelo desprovimento do recurso do réu.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que houve falha na prestação do serviço bancário.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação de cartão de crédito consignado RMC.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo e por uma testemunha (ID.

24523533)

além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde nota-se que a pessoa rogada para assinar o contrato é filha do autor (ID n° 24523533 Páginas 11-15).

Além disso, é possível verificar a partir do documento exibido no ID.

24523532 - Pág. 57, que a Instituição Financeira realizou o pagamento em favor do autor, no valor de R$ 1.389,85 na data de 17/04/2020.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível e nem razoável que, permaneça pagando por vários anos um empréstimo, sem qualquer insurgência e, após aproximadamente 04 anos, vir em juízo alegar que desconhece o referido contrato.

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a parte consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Verifica-se ainda que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes onde consta expressamente a informação “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, assim, não resta dúvida ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como, inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial,
devendo esta ser julgada totalmente improcedente
, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/05/2025